Tribunal: TJES
Processo: 0026485-11.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026485-11.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINILSON CANAL DA ROCHA e outros

APELADO: VERANO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OMISSÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - ERRO MATERIAL – NOME DAS PARTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIOS SANADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

III
- No caso vertente,
não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo ora embargante.

IV -
A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de reconhecer a natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros de mora atrelados à condenação principal, podendo ser analisada até mesmo de ofício. Precedentes.

V -

O posicionamento do
“[...] STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. [...]”
(AgInt no AgInt no AREsp 1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

VI -

Por outro lado, sobre o valor a ser restituído deve ser acrescido juros de mora a contar do trânsito em julgado, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas.

VII -

Verificado o erro material contido no v. acórdão embargado, notadamente quanto a correta autuação, os embargos devem ser acolhidos.

VIII -

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026485-11.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: VERANO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:
EDINILSON CANAL DA ROCHA E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
VERANO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
EDINILSON CANAL DA ROCHA E OUTRO,
apenas

para afastar da condenação o dever de restituição da comissão de corretagem.

Em suas razões (ID nº 6334142), a recorrente sustenta que a decisão colegiada teria sido contraditória,
“[...] na medida em que, embora tenha consignado que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos adquirentes, ora embargados, manteve a r. sentença quanto à devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos”,
quando a retenção deveria ser no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total pago.

Aduz, ainda, que o v. acórdão embargado seria omisso
“[...] uma vez que a embargante foi condenada a restituir os valores pagos pelos embargados, incidindo correção monetária desde a data do desembolso até a data da citação”,
sendo que o razoável seria a data do ajuizamento da ação.

Afirma, também, que não foi explicitado o motivo pelo qual desconsiderou os critérios da incidência de juros moratórios sobre o montante a ser restituído aos embargados, e manteve a condenação da r. sentença no que tange o termo inicial dos juros a partir da citação e não do trânsito em julgado.

Por fim, alega a ocorrência de erro material na identificação quanto ao nome das partes apelante e apelada.

Embora intimados, os recorridos deixaram transcorrer
in albis
prazo para apresentarem c
ontrarrazões.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No que concerne ao primeiro ponto, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de contradição apontado pela embargante.

A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente,
não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela ora embargante.

Ora, a pretensão da embargante no sentido de que seja restituído o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total pago pelos recorridos não me merece prosperar, uma vez que, segundo o voto condutor,
“[...]
a apelante não demonstrou a ocorrência de despesas excepcionais que recomendariam a retenção de percentual superior ao fixado pelo magistrado a quo, não havendo nos autos a relação dos gastos da empresa com o distrato pleiteado pelos apelados”,
de modo que
, na espécie, não teria havido hígida comprovação dos gastos que a parte requerida porventura tenha suportado com o desfazimento do negócio, a ensejar a retenção de 25% pretendida.

Com isso, deve igualmente ser rechaçada a tese da embargante de que o percentual de 25% tem caráter indenizatório e prescinde da demonstração individualizada das despesas gerais efetuadas com o empreendimento, haja vista representar, salvo melhor juízo, posicionamento não preponderante na jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando comparado ao entendimento manifestado no voto condutor, cuja aplicabilidade ao caso concreto foi demonstrada mediante a transcrição de diversos precedentes recentes daquela colenda Corte Superior e deste ETJES.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de
error in judicando
, e não, conforme deveria, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere à delimitação da forma de atualização monetária e juros de mora da condenação, o acórdão deixou de se manifestar quanto aos consectários legais, de modo que deve ser colmatado referido vício.

Ressalto, inclusive, que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de reconhecer a natureza de ordem pública da correção monetária e dos juros de mora atrelados à condenação principal, podendo ser analisada até mesmo de ofício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). [...] (AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021)

Sendo assim, passo a analisar o referido ponto.

Os termos e a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária restam consolidados na jurisprudência pátria, sendo que o posicionamento do
“[...] STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. [...]
” (AgInt no AgInt no AREsp 1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Nesse mesmo sentido, destaco julgado do C. STJ, a arrostar qualquer dúvida sobre este ponto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Portanto, ao contrário do que pretendido pela embargante, em casos como o dos autos, a correção monetária conta-se a partir do efetivo desembolso.

Por outro lado, tal como pleiteado pela recorrente, entendo que sobre o valor a ser restituído deve ser acrescido juros de mora a contar do trânsito em julgado, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso em que não houve omissão porquanto no Acórdão houve justificação expressa para manter o percentual de retenção em 10% (dez por cento) previsto na Sentença.
3. Nos termos sedimentados pelo c. STJ no Tema 1002, Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para estabelecer que o valor pertinente à restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado
. (TJES; EDcl-AP 0011678-24.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/10/2022; DJES 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I - Não há que se falar em sucumbência total do Empresa Requerida, sendo certo que dos pedidos vertidos na exordial apenas parte deles foram devolvidos no apelo da Autora, sendo, igualmente, apenas em parte deferidos quando do julgamento do apelo. II - O acórdão embargado vale-se da jurisprudência do STJ a dizer que o percentual previsto em contrato (20%) encontra-se adequado, devendo ser destacado que a autorização conferida pela interpretação do STJ à retenção de valores tem por base, justamente, as despesas do promitente vendedor com a avença rescindida. III - A jurisprudência do STJ permite a retenção de até 25% dos valores, o que não significa dizer que impõe-se, invariavelmente, tal percentual, mormente quando o próprio contrato prevê 20% de retenção a título de multa pela rescisão contratual.
lV - À luz da jurisprudência pacífica do STJ em caso como o dos autos, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso, enquanto os juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão. V - Recursos conhecidos e não providos
. (TJES; AC 0004282-26.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022).

Por fim,
verifico a existência de
erro material na identificação quanto ao nome das partes apelante e apelada.

Na verdade, a parte que interpôs o recurso de apelação cível foi a ora embargante
VERANO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ao passo que os apelados seriam

EDINILSON CANAL DA ROCHA
e
REGIANE CAPUCHO BOA DA ROCHA,
ora embargados.

Desse modo, faz-se necessária a correção da autuação no sistema do PJE, em consonância com a fundamentação acima mencionada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
para suprir
a omissão apontada para que sobre o valor a ser restituído incida juros de mora a contar do trânsito em julgado, bem como
para corrigir o erro material apontado pela embargante no tocante a forma correta da autuação, nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.